Tribunal: STJ
Processo: 0836141-70.2022.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862577 - RR (2025
/0049686-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : POSITIVO DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E COMERCIO
LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - SP154280
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
GUSTAVO DE JESUS PEREIRA - SP407263
EMBARGADO
: ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
II, DO
TEMA DE
ART. 1.022,
CPC/2015.
REPERCUSSÃO GERAL 1.266/STF. DEVOLUÇÃO PARA
JUÍZO DE CONFORMIDADE/ADEQUAÇÃO. OMISSÃO
CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS
EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO
CONCRETO.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
1.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Esta Corte Superior admite o acolhimento de embargos de
2.
declaração, com efeitos modificativos, para que seja observado o
Documento eletrônico VDA52216329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/11/2025 15:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 4ff1624f-5d6b-4e71-a943-7cd54680272c

procedimento próprio para julgamento de questões afetadas à
sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos, com a
determinação de devolução dos autos para que o Tribunal de
origem proceda ao respectivo juízo de conformação/adequação.
Dentre outros, cite-se: EDcl no AgInt no REsp 1.805.476/RN,
rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 11/12/2023
Segundo a jurisprudência do STJ, reconhecida a repercussão
3.
geral pelo Supremo Tribunal Federal, ou afetado o recurso
especial para julgamento como repetitivo pelo Superior Tribunal
de Justiça, os recursos que tratam da mesma controvérsia devem
retornar ao Tribunal de origem, visto que a lei processual
determina que, publicado o acórdão paradigma, “o órgão que
proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo
de competência originária, a remessa necessária ou o recurso
anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a
orientação do tribunal superior” (Edcl no AgInt no
Relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.008.406/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe
.
22/5/2023,
24/5/2023)
Evidenciada a omissão relevante, impõe-se o acolhimento dos
4.
presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a
fim de, em juízo de retratação, reconsiderar as decisões
proferidas, tornando-a s sem efeitos, e determinar a devolução
dos autos à origem, para fins de cumprimento do disposto nos
arts. 1.039, 1.040, I e II, e 1.041 do CPC/2015.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
04/11/2025 10/11/2025,
Documento eletrônico VDA52216329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/11/2025 15:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 4ff1624f-5d6b-4e71-a943-7cd54680272c

de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52216329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/11/2025 15:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 4ff1624f-5d6b-4e71-a943-7cd54680272c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862577 - RR (2025
/0049686-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : POSITIVO DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E COMERCIO
LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - SP154280
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
GUSTAVO DE JESUS PEREIRA - SP407263
EMBARGADO
: ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
II, DO
TEMA DE
ART. 1.022,
CPC/2015.
REPERCUSSÃO GERAL 1.266/STF. DEVOLUÇÃO PARA
JUÍZO DE CONFORMIDADE/ADEQUAÇÃO. OMISSÃO
CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS
EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO
CONCRETO.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
1.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Esta Corte Superior admite o acolhimento de embargos de
2.
declaração, com efeitos modificativos, para que seja observado o
Documento eletrônico VDA51571421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: 0a30c6dd-c3a3-486f-a7d9-d49a8e848692

procedimento próprio para julgamento de questões afetadas à
sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos, com a
determinação de devolução dos autos para que o Tribunal de
origem proceda ao respectivo juízo de conformação/adequação.
Dentre outros, cite-se: EDcl no AgInt no REsp 1.805.476/RN,
rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 11/12/2023
Segundo a jurisprudência do STJ, reconhecida a repercussão
3.
geral pelo Supremo Tribunal Federal, ou afetado o recurso
especial para julgamento como repetitivo pelo Superior Tribunal
de Justiça, os recursos que tratam da mesma controvérsia devem
retornar ao Tribunal de origem, visto que a lei processual
determina que, publicado o acórdão paradigma, “o órgão que
proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo
de competência originária, a remessa necessária ou o recurso
anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a
orientação do tribunal superior” (Edcl no AgInt no
Relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.008.406/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe
.
22/5/2023,
24/5/2023)
Evidenciada a omissão relevante, impõe-se o acolhimento dos
4.
presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a
fim de, em juízo de retratação, reconsiderar as decisões
proferidas, tornando-a s sem efeitos, e determinar a devolução
dos autos à origem, para fins de cumprimento do disposto nos
arts. 1.039, 1.040, I e II, e 1.041 do CPC/2015.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
5.
RELATÓRIO
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
(RELATOR):
Documento eletrônico VDA51571421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: 0a30c6dd-c3a3-486f-a7d9-d49a8e848692

POSITIVO DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, com
fulcro no
II, do
contra acórdão, assim ementado (fl.
art. 1.022,
CPC/2015,
1.205):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.

A parte embargante sustenta omissão quanto à necessidade de
retorno dos autos à origem para juízo de conformidade em razão de que a
questão controversa dos autos guarda relação com o Tema de
Repercussão Geral 1.266/STF, em que o STF examinará a seguinte
controvérsia: “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal
na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de
operações
interestaduais
envolvendo
consumidores
finais
não
contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar
190/2022”.
Impugnação a fls. 576-580, alegando ausência de debate da questão
na origem e ausência de requisitos de admissibilidade do recurso de
embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51571421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: 0a30c6dd-c3a3-486f-a7d9-d49a8e848692

O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
(RELATOR):
CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Via de regra, os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022
do
Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos
CPC/2015.
embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é
excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa
equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de
erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
Nos presentes autos, verifica-se que o juízo da primeira instância
prolatou sentença concedendo a segurança, nos termos do seguinte
dispositivo (fl. 186):
Ante ao exposto, com fundamento no artigo 5o, inciso LXIX, da
Constituição da República de 1988, confirmo a liminar anteriormente
concedida, e acolho o pedido da impetrante para determinar que a
Autoridade Coatora deixe de realizar cobrança do Diferencial de
Alíquota (DIFAL-ICMS) nas operações interestaduais destinadas a
consumidor final não contribuinte do imposto no exercício financeiro do
ano de 2022.

O Tribunal
, ao apreciar o recurso do Estado de Roraima, deu
a quo
provimento à apelação, por entender que “a recorrida não comprovou
nenhuma ameaça concreta ou, ao menos, atos preparatórios por parte do
Fisco a indicar uma ameaça iminente a seu direito, restando equivocada a
sentença primeva” (fl. 295).
Documento eletrônico VDA51571421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: 0a30c6dd-c3a3-486f-a7d9-d49a8e848692

Inadmitido o recurso especial, o AREsp veio a não ser conhecido
por falta de impugnação específica à
entendimento esse
Súmula 7/STJ,
mantido pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno.
Ocorre que o Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da
questão relativa à "Incidência da regra da anterioridade anual e
nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL)
decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais
não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei
Complementar 190/2022" (Tema n. 1.266 do STF).
Com efeito, pela sistemática do julgamento dos recursos repetitivos
disposta nos arts. 1.036 a 1.041 do
reconhecida a repercussão
CPC/2015,
geral pelo Supremo Tribunal Federal, ou afetado o recurso especial para
julgamento como repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, após o
julgamento do tema, o tribunal
exercerá o juízo de conformidade
a quo
entre o acórdão por ele proferido e a tese firmada pelo STF ou STJ.
No caso, esta Corte Superior admite o acolhimento de embargos de
declaração, com efeitos modificativos, para que seja observado o
procedimento próprio para julgamento de questões afetadas à sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, com a determinação de
devolução dos autos para que Tribunal de origem proceda ao respectivo
juízo de conformação/adequação.
Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.412.069/PR (TEMA 1.255).
OMISSÃO CONFIGURADA, NO CASO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARTS. 1.039 A 1.041 DO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51571421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: 0a30c6dd-c3a3-486f-a7d9-d49a8e848692

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Sanoli Indústria e Comércio
de Alimentos Ltda. contra o Distrito Federal objetivando o pagamento
de indenização.
II - Na sentença ,julgou-se extinto o processo, sem o julgamento do
mérito. No Tribunal a quo, a sentença fora reformada, fixando os
honorários advocatícios por equidade. Esta Corte deu provimento ao
recurso especial, nos termos do Tema 1.076, do STJ.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios
no acórdão embargado, vez que nas razões do agravo interno, havia sido
suscitado o sobrestamento do feito, por estar a matéria afetada no STF,
em repercussão geral (Tema 1.255).
IV. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, considerando a questão
relativa à "possível ofensa à isonomia (art. 5o, caput, da CF), ao devido
processo legal (art. 5o, XXXIV, da CF) e aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade", afetou à sistemática da
repercussão geral o Tema 1.255, nos seguintes termos: "Possibilidade da
fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do
Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa
ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes" (RE
1.412.069 RG, Relatora MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno,
julgado em
.
09/08/2023)
V. No caso, deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação
processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias
de origem o juízo de retratação/conformação na forma dos arts. 1.039 a
1.041 do
No mesmo sentido: EDcl no AgInt no
CPC/2015.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.732.126/RS,
Turma, julgado em
DJe de
e EDcl no AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.805.476/RN,
Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
11/12/2023
VI. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar sem
efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à Corte
de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do
acórdão a ser proferido no julgamento do Tema 1.255 do STF, em
observância ao
do
a) negue seguimento ao recurso
art. 1.040
CPC/2015:
se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelo STJ; ou
b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado
divergir da decisão sobre o tema repetitivo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco
REsp n. 1.974.797/DF,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
12/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA51571421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: 0a30c6dd-c3a3-486f-a7d9-d49a8e848692

II, DO
OMISSÃO CONFIGURADA.
ART. 1.022,
CPC/2015.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES.
POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Configurada omissão quanto à alegação de suspensão do julgamento
de REsp e AREsp, com a devolução dos autos à origem, determinada no
acórdão de afetação de controvérsia para julgamento pelo rito dos
repetitivos relativo ao Tema. 1.170/STJ.
3. Via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do
do
art. 1.022
Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos
CPC/2015.
embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é
excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa
equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência
de erro material, a alteração da decisão surja como consequência
necessária.
4. Evidenciada a omissão relevante, impõe-se o acolhimento dos
presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de,
em juízo de retratação, reconsiderar as decisões prolatadas, tornando-a s
sem efeitos, e determinar a devolução dos autos à origem, para fins de
cumprimento do disposto nos arts. 1.039, 1.040, I e II, e 1.041 do
CPC/2015.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.231.686/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023)

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REQUISITOS.
TEMA
COM
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO.
1. Visando racionalizar o exercício de sua atribuição constitucional de
uniformizar a interpretação e a aplicação da lei federal, esta Corte
Superior, em caráter excepcional, vem admitindo o acolhimento de
embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja
observado o procedimento próprio para julgamento de questões afetadas
à sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos, com a
determinação de devolução dos autos para que oportunamente o
Tribunal de origem proceda ao respectivo juízo de conformação.
2. O Supremo Tribunal Federal, considerando a questão relativa à
"possível ofensa à isonomia (art. 5o, caput, da CF), ao devido processo
legal (art. 5o, XXXIV, da CF) e aos princípios da proporcionalidade e da
Documento eletrônico VDA51571421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: 0a30c6dd-c3a3-486f-a7d9-d49a8e848692

razoabilidade", afetou à sistemática da repercussão geral o Tema 1.255,
nos seguintes termos: "Possibilidade da fixação dos honorários por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil)
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem exorbitantes" (RE 1.412.069 RG, Relatora MINISTRA
PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em
.
09/08/2023)
3. Embargos acolhidos a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores
e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o
julgamento do Tema 1.255 do STF.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Gurgel de
REsp n. 1.805.476/RN,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
11/12/2023)

Citem-se, ainda: EDcl no AgInt no
Rel.
AREsp 1.661.276/SC,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
EDcl no AgInt nos
4/6/2021;
EDcl no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp 1.722.410/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl nos EDcl no AgInt no
26/4/2021,
29/4/2021;
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp 1.666.390/RS,
julgado em
DJe
29/3/2021,
8/4/2021.
Quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso especial, é
pertinente registrar que a Corte Especial já decidiu que ultrapassados os
óbices processuais objetivos sanáveis (art. 932, parágrafo único, do
, e verificado que há afetação para julgamento repetitivo
CPC/2015)
(recurso especial) ou repercussão geral reconhecida (recurso
extraordinário), os demais pressupostos relacionados aos óbices à
admissibilidade devem ser superados em respeito à primazia da decisão
de mérito. Confira-se: AgInt nos EDv nos EAg 1.409.814/RJ, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 9/12/2019.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TESE
CONSAGRADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO

IRRECORRIBILIDADE.
DOS
AUTOS.

VÍCIO
DE
ADMISSIBILIDADE INTRÍNSECO. RELATIVIZAÇÃO.
Documento eletrônico VDA51571421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: 0a30c6dd-c3a3-486f-a7d9-d49a8e848692

1. É inadmissível a interposição de recurso contra decisão que
determina a baixa dos autos para juízo de conformação com julgamento
de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral.
2. Nos termos do
§§ 9o e 10, do CPC, a única hipótese de
art. 1.037,
alteração da decisão de sobrestamento seria a demonstração, por meio
de requerimento, de que a questão a ser decidida no processo e aquela
julgada no recurso extraordinário seriam distintas, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.
3. A nova sistemática de objetivação de tese jurídicas consagradas pelos
tribunais superiores no âmbito de suas competências extraordinárias
(arts. 102, III, e 105, III, da CF/88), inaugurada pelas Leis n. 11.418
/2006 e n. 11.672/2008 e agora ratificada pelo CPC/2015, alterou de
maneira significativa o juízo de admissibilidade dos recursos
e julgada em sede de
excepcionais que versam sobre matéria afetada
recurso repetitivo e relativizou o rigor formal dos pressupostos
recursais normalmente exigidos, notadamente os intrínsecos, para
possibilitar a repercussão mais abrangente da orientação
jurisprudencial consolidada, de modo a prestigiar, assim, o
princípio da primazia da decisão de mérito, hoje consagrado pelo
CPC/2015.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de
REsp n. 2.123.708/RJ,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
6/5/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
OMISSÃO CONFIGURADA.
ART. 1.022,
CPC/2015.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES.
POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Configurada omissão quanto à alegação de suspensão do julgamento
de REsp e AREsp, com a devolução dos autos à origem, determinada no
acórdão de afetação de controvérsia para julgamento pelo rito dos
repetitivos relativo ao Tema. 1.170/STJ.
3. Via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do
do
art. 1.022
Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos
CPC/2015.
embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é
excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa
equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência
Documento eletrônico VDA51571421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: 0a30c6dd-c3a3-486f-a7d9-d49a8e848692

de erro material, a alteração da decisão surja como consequência
necessária.
4. Evidenciada a omissão relevante, impõe-se o acolhimento dos
presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de,
em juízo de retratação, reconsiderar as decisões prolatadas, tornando-as
sem efeitos, e determinar a devolução dos autos à origem, para fins de
cumprimento do disposto nos arts. 1.039, 1.040, I e II, e 1.041 do
CPC/2015.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.231.686/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023)

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em
que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
1.022 do
.
CPC/2015)
2. Hipótese em que se constata a existência de omissão quanto ao exame
da alegação de necessidade de devolução dos autos ao Tribunal de
origem em razão de afetação da questão em debate no apelo nobre a
julgamento sob o rito repetitivo (Tema 1.076 do STJ), cuja correção não
interfere no juízo formado em relação ao não conhecimento do agravo
em recurso especial, pois a particularidade que envolve a temática
recursal afasta a aplicação do precedente obrigatório.
3. Embargos acolhidos para sanar omissão, sem conferir efeitos
modificativos ao julgado.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 1.945.929/RJ,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/10/2022,
8/11/2022)

Isso compreendido, assinale-se que, pela sistemática do julgamento
dos recursos repetitivos disposta nos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015,
reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ou
afetado o recurso especial para julgamento como repetitivo pelo Superior
Tribunal de Justiça, os recursos que tratam da mesma controvérsia devem
retornar ao Tribunal de origem, visto que a lei processual determina que,
publicado o acórdão paradigma, “o órgão que proferiu o acórdão
recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência
,
originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado
se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior” (Edcl
Documento eletrônico VDA51571421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: 0a30c6dd-c3a3-486f-a7d9-d49a8e848692

no AgInt no
Relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.008.406/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe
.
22/5/2023,
24/5/2023)
Somente depois de realizada essa providência, que representa o
exaurimento da instância ordinária, é que o recurso especial poderá ser
encaminhado para esta Corte Superior, para análise de questões
eventualmente remanescentes.
Nessas condições, demais questões eventualmente suscitadas no
especial ficam prejudicadas, porquanto "não é possível cindir o
julgamento dos recursos especiais, de modo a julgar apenas aquele que
não se refere à matéria afetada ao rito dos recursos repetitivos" (EDcl no
relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de
REsp 1.568.817/MS,
, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade ou da
17/3/2016)
unicidade recursal.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, com
excepcionais efeitos infringentes, para fins de reconsiderar as decisões de
fls. 516/518 e de fls. 550-555, e-STJ, tornando-as sem efeitos, e
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva
baixa, nos termos do
-L, II, do RISTJ, para que, após a publicação
art. 256
do acórdão pelo STF, seja exercido o juízo de conformidade/adequação
com o Tema Repetitivo 1.266/STF e o recurso especial: a) tenha
seguimento negado na hipótese de estar o acórdão recorrido em
conformidade com a tese definida pelo STF; ou b) seja novamente
julgado, caso dela divirja (arts. 1.039, 1.040, I e II, e 1.041 do
.
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA51571421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:47
Código de Controle do Documento: 0a30c6dd-c3a3-486f-a7d9-d49a8e848692

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.862.577 / RR
Número Registro: 2025/0049686-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08361417020228230010
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSITIVO DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
ADVOGADOS : LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - SP154280
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
GUSTAVO DE JESUS PEREIRA - SP407263
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : POSITIVO DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - SP154280
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
GUSTAVO DE JESUS PEREIRA - SP407263
EMBARGADO : ESTADO DE RORAIMA
Documento eletrônico VDA52207628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: 70bd29f1-befb-4320-86e3-67a58729e98b

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com efeitos
10/11/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: 70bd29f1-befb-4320-86e3-67a58729e98b